Tribunal: TJSP
Processo: 2005029-02.2020.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Ferraz de Arruda
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – AJUIZAMENTO POR INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA (PAULÍNIA PREVI) COM FUNDAMENTO NO ART. 966, V, DO CPC – PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA FORMADA EM AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, ONDE SE MANTEVE A CONCESSÃO À SERVIDORA DO 14o SALÁRIO E DO ABONO SALARIAL PROVISÓRIO, PREVISTOS EM LEGISLAÇÃO

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – AJUIZAMENTO POR INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA (PAULÍNIA PREVI) COM FUNDAMENTO NO ART. 966, V, DO CPC – PRETENSÃO À DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA FORMADA EM AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL, ONDE SE MANTEVE A CONCESSÃO À SERVIDORA DO 14o SALÁRIO E DO ABONO SALARIAL PROVISÓRIO, PREVISTOS EM LEGISLAÇÃO MUNICIPAL – LEGISLAÇÃO DECLARADA INCONSTITUCIONAL PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO – ART. 535, §§ 5o A 8o, DO CPC, QUE SE APLICA, APENAS, ÀS INCONSTITUCIONALIDADES RECONHECIDAS PELO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – HIPÓTESE QUE NÃO PODE SER ESTENDIDA PARA AS DECLARAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDAS NO ÂMBITO ESTADUAL – AÇÃO IMPROCEDENTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000970033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Ação Rescisória no
2005029-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é autor INSTITUTO DE
PREVIDENCIA
DOS
FUNCIONARIOS
PUBLICOS
DO
MUNICIPIO
DE
PAULINIA - PAULINIA PREVI, é ré LEDA TERESINHA DO NASCIMENTO.
ACORDAM, em 6o Grupo de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram improcedente a ação rescisória. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
EDSON FERREIRA (Presidente), BORELLI THOMAZ, SOUZA NERY, OSVALDO
DE OLIVEIRA, J. M. RIBEIRO DE PAULA E SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FERRAZ DE ARRUDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
10

Ação Rescisória:
2005029-02.2020.8.26.0000
Autor:
Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos
do Município de Paulínia Paulínia Previ
Réu:
Leda Teresinha do Nascimento
Interessado:
Município de Paulínia
VOTO No 39.110
AÇÃO RESCISÓRIA AJUIZAMENTO POR INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE PAULÍNIA (PAULÍNIA PREVI) COM
FUNDAMENTO NO ART. 966, V, DO CPC PRETENSÃO
À DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA FORMADA
EM AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA POR SERVIDORA
PÚBLICA
MUNICIPAL,
ONDE
SE
MANTEVE
A
CONCESSÃO À SERVIDORA DO 14o SALÁRIO E DO
ABONO SALARIAL PROVISÓRIO, PREVISTOS EM
LEGISLAÇÃO
MUNICIPAL

LEGISLAÇÃO
DECLARADA
INCONSTITUCIONAL
PELO
ÓRGÃO
ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
ART. 535, §§ 5o A 8o, DO CPC, QUE SE APLICA, APENAS,
ÀS INCONSTITUCIONALIDADES RECONHECIDAS PELO
C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
HIPÓTESE QUE
NÃO PODE SER ESTENDIDA PARA AS DECLARAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
PROFERIDAS
NO
ÂMBITO ESTADUAL AÇÃO IMPROCEDENTE.
Cuida-se de ação rescisória, com pedido de concessão de tutela
provisória, ajuizada pelo Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos do
Município de Paulínia Paulínia Previ contra Leda Teresinha do Nascimento,
objetivando rescindir o acordão proferido na ação no 1002295-14.2016.8.26.0428,

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
10
que manteve a concessão à ré do 14o salário e do abono salarial provisório,
previstos na LC Municipal no 17/2001 e na Lei Municipal no 3.345/2013 (págs.
22/28).
Entretanto, informa que este Egrégio Tribunal de Justiça, no
julgamento da ADI no 2240946-06.2017.8.26.0000, julgou inconstitucional lei do
Município de Paulínia (Lei no 1.965/1996) que determina o pagamento de 14o
salário aos servidores públicos municipais, por afronta a dispositivos da
Constituição do Estado de São Paulo. Bem como, em sede de incidente de
arguição de inconstitucionalidade (processo no 0018320-40.2019.8.26.0000), foi
também declarado inconstitucional o §1o, do artigo 60, da LC 17/2001, acima
mencionada, que estendeu o referido benefício do 14o salário aos servidores
inativos, como a ré.
Quanto ao benefício de abono salarial provisório, informa que
este Egrégio Tribunal também julgou inconstitucional o artigo 2o da Lei no
3.345/2013, que estendeu esta benesse aos servidores inativos. Esta declaração de
inconstitucionalidade deu-se nos autos do incidente de arguição de
inconstitucionalidade no 0020864-98.2019.8.26.0000.
Sustenta o postulante, em suma, que a decisão rescindenda
violou norma jurídica, a amparar o pleito rescisório com base no art. 966, V, do
CPC.
Foi deferido o pedido de concessão da tutela provisória, para
suspensão do cumprimento de sentença e vedação quanto ao pagamento do 14o

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
10
salário e do abono provisório relativos aos anos de 2020 e seguintes, até o trânsito
em julgado da decisão que vier a ser tomada nesta ação rescisória (fls. 100/102).
Citada, a requerida apresentou contestação sustentando, em
resumo, que o acórdão que se objetiva rescindir transitou em julgado em
10.10.2019, antes do trânsito em julgado da Arguição no 0020864-
98.2019.8.26.0000 (em 18/02/2020), constituindo seu direito pela coisa julgada.
Ademais, alega que instaurou o cumprimento de sentença antes do julgamento da
referida arguição, bem como, a ausência de violação à norma jurídica, sendo
vedado o reexame de prova, pretendido pela autora. Requer, por fim, a
improcedência da ação (fls. 121/132).
É O RELATÓRIO.
DECIDO.
Em primeiro lugar, concedo os benefícios da gratuidade de
justiça à ré, nos termos do art. 98 do CPC.
No mais, a ora ré, Leda Teresinha do Nascimento, ajuizou ação
de rito ordinário em face do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos
do Município de Paulínia (Paulínia Previ) objetivando o recebimento do 14o
salário e do abono salarial provisório, previstos na LC Municipal no 17/2001 e na
Lei Municipal no 3.345/2013 (processo no 1002295-14.2016.8.26.0428).
A procedência decretada em primeiro grau (fls. 29/32) foi
mantida em grau recursal para o fim de conceder à ora/ré os referidos 14o salário
e abono salarial provisório (fls. 22/28). Foi certificado trânsito em julgado do

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
10
decisum aos 10.10.2019 (fls. 58).
Com este quadro, o Instituto de Previdência dos Funcionários
Públicos do Município de Paulínia (Paulínia Previ) ajuizou a presente ação
rescisória alegando, em síntese, que o acordão proferido na ação no
1002295-14.2016.8.26.0428, pela qual se confirmou a concessão à ré do 14o
salário e do abono salarial provisório, fundou-se em legislação municipal
inconstitucional (Lei no 1.965/1996, LC 17/2001 e Lei no 3.345/2013).
Fundamentou a pretensão rescisória no artigo 966, V, do CPC e
no decidido pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça de São Paulo, no
julgamento da ADI no 2240946-06.2017.8.26.0000, bem como, dos incidentes de
arguição de inconstitucionalidade, processos nos 0018320-40.2019.8.26.0000 e
0020864-98.2019.8.26.0000. Por essa razão, requer a rescisão da decisão
mencionada.
Contudo, razão não assiste ao instituto de Previdência autor.
Primeiramente, admite-se a relativização da coisa julgada
material, por expressa disposição legal, quando tratar-se de pronunciamento do
Supremo Tribunal Federal em sede de controles difuso ou concentrado,
produzindo-se, a partir daí, os notórios efeitos erga omnes e vinculantes.
Veja-se a transcrição do art. 535, §§5o, 7o e 8o, do CPC:
Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu
representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico,
para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios
autos, impugnar a execução, podendo arguir:(...)
III - inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
10
(...)
§ 5o Para efeito do disposto no inciso III do caput deste artigo,
considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em
título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo
considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal,
ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato
normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como
incompatível com a Constituição Federal, em controle de
constitucionalidade concentrado ou difuso.
(...)
§ 7o A decisão do Supremo Tribunal Federal referida no § 5o
deve ter sido proferida antes do trânsito em julgado da decisão
exequenda.
§ 8o Se a decisão referida no § 5o for proferida após o trânsito
em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo
prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida
pelo Supremo Tribunal Federal. (g.n)
Diga-se de passagem, no mesmo sentido verbera o art. 525, §§
12 a 15, do CPC.
Consoante se denota da leitura da norma de regência, a
relativização da coisa julgada somente operar-se-á quando se tratar de
pronunciamento da lavra da Suprema Corte, em sede de controle concentrado
ou difuso de constitucionalidade, fundada na inexigibilidade da obrigação
reconhecida em título executivo judicial cuja declaração de inconstitucionalidade
ou incompatibilidade com a Constituição Federal/não aplicação de norma
reconhecida como constitucional (ADI 2.418) pelo STF opere-se antes da
formação da coisa julgada material (art. 535, III, §§5o e 7o, CPC), ou seja, nestes
casos, basta impugnar a execução.
Caso se pretenda a inexigibilidade de obrigação reconhecida em

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
10
título executivo judicial cuja declaração de inconstitucionalidade/não aplicação
de norma reconhecida como constitucional (ADI 2.418) pelo STF opere-se após
a formação da coisa julgada material (art. 535, III, §§5o e 8o, CPC), deverá a parte
propor ação rescisória.
Por conseguinte, a relativização da coisa julgada não admite
interpretação extensiva para contemplar as declarações de inconstitucionalidade
exaradas pelos Tribunais de Justiça, sendo certo que, fosse essa a intenção do
legislador, este teria ressalvado expressamente essa possibilidade, o que não fez,
não se aplicando ao presente caso o princípio da simetria.
No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se
posicionou, consoante decisão em sede de recurso repetitivo no Recurso Especial
no 1.189.619/PE, veja-se:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-
C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N.o 08/2008. FGTS.
EXPURGOS.
SENTENÇA
SUPOSTAMENTE
INCONSTITUCIONAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ART. 741,
PARÁGRAFO
ÚNICO,
DO
CPC.
EXEGESE.
INAPLICABILIDADE ÀS SENTENÇAS SOBRE CORREÇÃO
MONETÁRIA
DO
FGTS.
EXCLUSÃO
DOS
VALORES
REFERENTES A CONTAS DE NÃO-OPTANTES. ARESTO
FUNDADO EM INTERPRETAÇÃO CONSTITUCIONAL E
MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. 1. O art. 741, parágrafo
único, do CPC, atribuiu aos embargos à execução eficácia
rescisória de sentenças inconstitucionais. Por tratar-se de norma
que excepciona o princípio da imutabilidade da coisa julgada,
deve ser interpretada restritivamente, abarcando, tão somente, as
sentenças fundadas em norma inconstitucional, assim consideradas as que: (a) aplicaram norma declarada
inconstitucional; (b) aplicaram norma em situação tida por
inconstitucional; ou (c) aplicaram norma com um sentido tido por
inconstitucional. 2. Em qualquer desses três casos, é necessário
que a inconstitucionalidade tenha sido declarada em precedente
do STF, em controle concentrado ou difuso e independentemente

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
10
de resolução do Senado, mediante: (a) declaração de
inconstitucionalidade com ou sem redução de texto; ou (b)
interpretação conforme a Constituição. 3. Por consequência, não
estão abrangidas pelo art. 741, parágrafo único, do CPC as
demais hipóteses de sentenças inconstitucionais, ainda que
tenham decidido em sentido diverso da orientação firmada no
STF, tais como as que: (a) deixaram de aplicar norma declarada
constitucional, ainda que em controle concentrado; (b) aplicaram
dispositivo da Constituição que o STF considerou sem
autoaplicabilidade; (c) deixaram de aplicar dispositivo da
Constituição que o STF considerou auto-aplicável; e (d)
aplicaram preceito normativo que o STF considerou revogado ou
não recepcionado. [...] 7. Recurso especial conhecido em parte e
não provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e
da Resolução STJ n.o 08/2008.” (g.n.) (REsp 1189619/PE, Rel.
Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, j. de
25/08/2010, DJe 02/09/2010).
Observe-se que o E. STJ expressamente consignou ser de rigor a
interpretação
restritiva
do
art.
741,
parágrafo
único,
do
CPC/1973
(correspondente ao atual art. 535, §5o, do CPC/2015), notadamente porque
excepciona o princípio da imutabilidade da coisa julgada, devendo ser a
inconstitucionalidade declarada pelo Supremo Tribunal Federal, em controle
concentrado ou difuso de constitucionalidade.
A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça também vem se
assentando no mesmo diapasão, como se pode ver:
“AÇÃO RESCISÓRIA. Pretensão do Município de Ribeirão Preto à
desconstituição da coisa julgada em razão da declaração de
inconstitucionalidade, pelo C. Órgão Especial deste E. TJSP, das
Leis Municipais nos 406/1994, 408/1994 e 1.439/2003, que
instituíram o Prêmio de Incentivo aos servidores públicos do
Município de Ribeirão Preto, bem como dos decretos correlatos,
em
sede
de
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
2095312-76.2017.8.26.0000. IMPOSSIBILIDADE - No caso
concreto, ausente hipótese de subsunção ao art. 535, §§5o a 8o, do
CPC/2015, que autoriza a relativização da coisa julgada nos casos
em que a inconstitucionalidade é declarada pelo E. Supremo

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
10
Tribunal Federal em controles difuso e concentrado Inviabilização
da aplicação do princípio da simetria em relação às declarações
de inconstitucionalidade exaradas pelo E. Órgão Especial deste
TJSP - Ausência de interesse processual do Município autor.
EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS
TERMOS DO ART. 485, VI, CPC/2015.” (Ação rescisória no
2073368-81.2018.8.26.0000, 6o Grupo de Direito Público, Rel.
Des. Flora Maria Nesi Tossi Silva, j. 28/11/2018).
“AÇÃO
RESCISÓRIA.
LEI
MUNICIPAL
DECLARADA
INCONSTITUCIONAL. DECISÃO DO ÓRGÃO ESPECIAL DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PLEITO RESCISÓRIO CALÇADO NAS
NORMAS DOS ARTS. 966, INCISO III, E 585, §§ 5o E 8o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. - A sentença exequenda
transitou em julgado em setembro de 2016. O acórdão que
reconheceu inconstitucional a lei agitada transitou em julgado aos
20 de fevereiro de 2018. Afasta-se, portanto, a incidência do prazo
decadencial para a propositura da presente demanda, nos termos
firmados no RE 730.462- STF, julgado sob a égide de repercussão
geral (j., 28-5-2015). - Se o intuito do legislador fosse estender a
aplicação da hipótese de rescisão da res iudicata às decisões de
inconstitucionalidade proferidas por não importa qual Corte de
Justiça, não se limitaria a apontar expressamente um Tribunal, é
dizer: o STF. Prevalência material do argumento a contrario
sensu, à conta da presunção de racionalidade legislativa e do fim
maior de proteção da segurança jurídica estampada com uma
tendencial preservação da solidez da res iudicata. Não
acolhimento da demanda rescisória.” (Ação rescisória no
2108716-63.2018.8.26.0000, 5o Grupo de Direito Público, Rel.
Des. Ricardo Dip, j. 10/12/2018).
Portanto, não sendo admitida a desconstituição da coisa julgada
com base em declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Órgão Especial
deste E. Tribunal de Justiça, admitindo-se apenas aquelas emanadas pelo
Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 535 e parágrafos do CPC, a
presente ação rescisória deve ser julgada improcedente.
Diante da sucumbência, condeno o autor/vencido ao pagamento
das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios que fixo em

PODER JUDICIÁRIO
SÃO PAULO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
10
10% sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 85, §3o, do Código de
Processo Civil.
Isto posto, julgo improcedente a presente ação rescisória.
FERRAZ DE ARRUDA
Desembargador Relator
.